Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Reincidência. Regime prisional semiaberto.
Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). Apelação não provida.